Tribunal: TJES
Processo: 5024528-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024528-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA KAROLINI LEITE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024528-35.2025.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO
: ANA KAROLINI LEITE MATOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. ILEGALIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por ANA KAROLINI LEITE MATOS, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula a condenação do requerido ao pagamento de valores à título de auxílio-alimentação, durante o período em que esta gozava de licença para tratamento de saúde, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a parte autora, em síntese, que é servidora pública municipal, no desempenho do cargo de professora. Informa que, além do vencimento efetivo, recebe auxílio-alimentação, conforme previsto na Lei nº 6.564/22. Narra que gozou de licença para tratamento de saúde entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, entretanto, o Município requerido suprimiu o pagamento do auxílio alimentação durante o período da licença. [...]”
.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedido inserto na petição inicial para CONDENAR o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder o pagamento do auxílio-alimentação durante o período que a parte autora ficou afastada em gozo de licença-maternidade, bem como o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).[...]
".

3.
Inconformada com a sentença, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o auxílio-alimentação de servidora em licença-maternidade; e (ii) estabelecer se a referida privação pecuniária enseja responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Sabe-se que a licença-maternidade é direito constitucional voltado à proteção da dignidade da mulher e do recém-nascido, não podendo resultar em qualquer prejuízo financeiro ou decréscimo remuneratório à servidora. Portanto, qualquer norma local que exclua vantagens sob o argumento de ausência de exercício laboral padece de ilegalidade por vício de hierarquia e afronta direta ao princípio da isonomia.

6
. Além disso, o auxílio-alimentação é devido inclusive durante férias e licenças consideradas de efetivo exercício, rechaçando a tese de natureza estritamente
propter laborem
que impeça o recebimento no afastamento legal.

7.
Por fim, o dano moral está configurado. A supressão de verba de natureza alimentar em momento de extrema fragilidade física e financeira da genitora causa angústia e aflição que excedem os transtornos cotidianos, afetando o planejamento familiar. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)